Tribunal: TJDFT
Processo: 0725398-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0725398-67.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAURA MAIRA ALVES DE CARVALHO IMPETRANTE: ADRIANO ALVES DA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado ADRIANO ALVES DA COSTA em favor de MAURA MAIRA ALVES DE CARVALHO, condenada pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, por incursa no art. 157, §3o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, por duas vezes, na forma do art. 70, caput, primeira parte, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 15 (quinze) anos e 07(sete) meses de reclusão, regime inicial fechado; cuja prisão preventiva foi novamente decretada na sentença penal condenatória (Ação Penal n. 0701089-53.2021.8.07.0020). No presente writ, busca a defesa técnica da paciente garantir-lhe o direito de recorrer em liberdade. O impetrante sustenta, em suma, que a paciente preenche os requisitos legais para recorrer em liberdade. Afirma que a paciente está respondendo ao processo em liberdade há cerca de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses e, nesse período, não se envolveu em novos delitos. Assevera que a paciente compareceu a todos os atos do processo, cumpriu todas as determinações judiciais e colaborou para a elucidação da dinâmica delitiva. Alega o impetrante, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva da paciente. No mérito, postula a concessão da ordem. É o relatório. Decido. No caso, a prisão da paciente decorre da sentença condenatória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, na qual lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade porque presentes as razões determinantes da prisão cautelar. Confira-se: No que diz respeito ao direito de a ré recorrer da presente decisão em liberdade, verifico que, não obstante a sua prisão preventiva da acusada foi revogada à luz dos fundamentos lançados na decisão de ID 89365908. Verifico que, além da presente condenação penal, consta a informação, quanto a existência de condenação penal proferida em seu desfavor no bojo dos Autos no 0711288- 94.2021.8.07.0001, em decorrência da prática de crime, também considerado hediondo. Com isso, verifico que, necessária se faz a decretação da prisão preventiva da acusada, a fim de resguardar a garantia da ordem pública. Em sendo assim, NEGO-LHE o direito de recorrer da presente decisão em liberdade, bem como DECRETO a Prisão Preventiva da acusada, na forma do Art. 312 c/c Art. 313, I, ambos, do CPP, a fim de resguardar a garantia da ordem pública, tendo em vista a reiteração delitiva. Dou a presente decisão força de mandado de prisão preventiva, a qual deverá ser inscrita no BNMP. Após o seu cumprimento, expeça-se Carta de Guia Provisória. Nesse juízo inicial, não reputo ser caso de concessão de liminar. Data venia, fora a irresignação com a sentença que decretou a prisão preventiva, não trouxe o impetrante qualquer fato relevante que justificasse a soltura da paciente. O simples fato de ter respondido a parte do processo em liberdade, após a revogação da prisão preventiva no curso da ação penal, não lhe confere o direito subjetivo de recorrer em liberdade, notadamente porque a sentença encontra-se devidamente fundamentada. A partir da leitura da sentença condenatória, por ora, não diviso a ocorrência de constrangimento ilegal, pois estão presentes os requisitos da prisão cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso as informações. À douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 28 de julho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador